Tribunal: TJDFT
Processo: 0703815-63.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. EXCLUSÃO DA DIFAMAÇÃO POR AUSÊNCIA DE FATO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO QUANTO À INJÚRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela querelante contra sentença que declarou extinta a punibilidade da querelada em relação aos fatos descritos na queixa-crime, reconhecidos pelo juízo como configuradores apenas do delito de injúria, em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 107, IV, e 109, VI, do Código Penal, no contexto de alegadas ofensas verbais praticadas por meio de mensagens de áudio enviadas via aplicativo WhatsApp, inclusive na presença da filha menor da ofendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para receber a apelação como recurso em sentido estrito; (ii) estabelecer se as expressões atribuídas à querelada configuram o crime de difamação, nos termos do art. 139 do Código Penal; e (iii) determinar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em abstrato quanto ao delito de injúria, previsto no art. 140 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal entre apelação e recurso em sentido estrito quando observado o prazo do recurso cabível e ausentes erro grosseiro ou má-fé, especialmente em hipóteses de impugnação de decisão que extingue a punibilidade pela prescrição.
4. O crime de difamação exige a imputação de fato determinado e concreto apto a ofender a honra objetiva da vítima, não se configurando quando as expressões se limitam a juízos depreciativos genéricos ou insultos desprovidos de descrição fática específica.
5. As expressões atribuídas à querelada, ainda que ofensivas, não indicam fato concreto e determinado, mas apenas xingamentos e qualificações pejorativas, o que afasta a tipicidade do delito previsto no art. 139 do Código Penal.
6. O crime de injúria possui pena máxima em abstrato de seis meses de detenção, atraindo o prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.
7. Decorrido lapso temporal superior a três anos entre a data dos fatos e a prolação da sentença, sem a ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.
8. Não se verifica morosidade imputável ao Poder Judiciário, uma vez que o processo foi impulsionado por sucessivos atos jurisdicionais necessários, inclusive apreciação de medidas protetivas e tentativas de conciliação, afastando a tese de prescrição decorrente de inércia estatal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal para receber a apelação como recurso em sentido estrito quando presentes a tempestividade e a ausência de erro grosseiro ou má-fé.
2. A configuração do crime de difamação exige imputação de fato concreto e determinado, não se caracterizando por meros xingamentos ou juízos depreciativos genéricos.
3. Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva em abstrato do crime de injúria quando decorrido o prazo legal sem causa interruptiva ou suspensiva, ainda que o processo tenha sido regularmente impulsionado pelo Judiciário.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 109, VI, 139, 140 e 117, I; CPP, art. 581, VIII; CPC, art. 240; CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 463.523/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.09.2014; STF, Inq 3399; TJDFT, Acórdão no 1390456, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 02.12.2021.